Tribunal: TRF3
Processo: 5063128-54.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
342/689)

5063128-54.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5063128-54.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. REAFIRMAÇÃO DA DER. SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. O recorrente alega cerceamento de defesa, omissão quanto a período laborado e pugna pelo reconhecimento da especialidade dos lapsos temporais pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de nova perícia; (ii) a ocorrência de julgamento citra petita quanto a período omitido na sentença; (iii) a comprovação da especialidade do labor por exposição a agentes químicos e ruído; e (iv) o preenchimento dos requisitos para a jubilação mediante a reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis se o acervo probatório for suficiente para o deslinde da causa.

4. Configuração de julgamento citra petita quanto ao período de 01/06/1993 a 24/03/1994, impondo-se a integração do julgado pela teoria da causa madura.

5. Reconhecimento da especialidade de períodos anteriores a 28/04/1995 por exposição qualitativa a agentes químicos (agrotóxicos e hidrocarbonetos/breu - NR-15, Anexo 13), dispensada a habitualidade e permanência nos moldes da Lei no 9.032/95.

6. Enquadramento especial por ruído superior aos limites de tolerância vigentes em cada época (80 dB até 05/03/1997 e 85 dB a partir de 19/11/2003), ressalvado o intervalo entre 1997 e 2003, no qual o limite era de 90 dB.

7. Cabimento da reafirmação da DER para 20/07/2016 (Tema 995/STJ), data em que o segurado implementou 35 anos de tempo de contribuição e a carência necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o enquadramento especial dos períodos laborado01/06/1993 a 24/03/1994, de 11/06/1985 a 01/10/1985, de 14/04/1987 a 31/01/1989, de 01/04/1991 a 22/05/1993, de 01/06/1994 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 30/01/2016), determinando, por conseguinte, a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER reafirmada (20/07/2016), com o pagamento das prestações pretéritas devidamente acrescidas dos consectários legais..

Tese de julgamento: “1. É possível a reafirmação da DER para momento posterior ao ajuizamento da ação, desde que observados o contraditório e a ampla defesa. 2. O reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes químicos listados no Anexo 13 da NR-15 prescinde de análise quantitativa.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 370, parágrafo único, e 1.013, § 3o, III; Lei no 8.213/91, art. 57; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/2003; Portaria INSS no 450.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5063128-54.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA contra sentença (Id. 274329021) que julgou improcedente o pedido formulado em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Na petição inicial (Id. 274328824), a parte autora objetivava a concessão de Aposentadoria Especial ou, subsidiariamente, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER em 08/07/2015), mediante o reconhecimento como tempo especial dos períodos trabalhados nas empresas Eucatex Florestal Ltda., Rogério Guidote Fazendas Florestais e Laticínios Santo Antônio Ltda.

O juiz sentenciante fundamentou a improcedência sob o argumento de que, na empresa Eucatex Florestal Ltda., a atividade especial não era habitual e permanente. Quanto à empresa Laticínios Santo Antônio Ltda., concluiu que o ruído apurado encontrava-se abaixo dos limites legais de tolerância para o interregno analisado, bem como afastou o enquadramento por umidade. Os embargos de declaração opostos pela parte autora, que apontaram omissão quanto ao período laborado na empresa Rogério Guidote Fazendas Florestais, foram rejeitados (Id. 274329032).

Em suas razões recursais (Id. 274329037), a parte autora pede a reforma da sentença. Requer a anulação do julgado por cerceamento de defesa, pleiteando a realização de nova perícia técnica na empresa Laticínios Santo Antônio Ltda. Sustenta que houve a efetiva comprovação da exposição a agentes químicos, ruído, frio e umidade, conforme laudo pericial judicial e Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) colacionados aos autos. Pugna pelo reconhecimento da especialidade de todos os períodos e pela consequente concessão da Aposentadoria Especial ou da Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER, com a inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre as parcelas vencidas.

Certificou-se o decurso de prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pelo INSS (Id. 274329043).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

2. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria indispensável a realização de nova perícia técnica nas instalações da empresa Laticínios Santo Antônio Ltda. Sustenta que o perito, em complementação ao laudo pericial judicial (Id. 274329010), ao afirmar que não constatou a presença de agentes químicos in loco no processo de fabricação no momento da diligência, divergiu frontalmente do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora e das declarações de funcionários, que confirmavam o uso histórico de tais produtos na limpeza e produção.

Não há elementos para acolher a alegação de nulidade. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). No caso concreto, o aparente conflito probatório entre a constatação atual do perito no ambiente físico da empresa e o registro histórico formalizado no PPP não exige a realização de nova perícia, mas sim a correta valoração das provas já carreadas aos autos no julgamento do mérito. Em situações de divergência entre a perícia extemporânea e o formulário emitido à época dos fatos pela própria empregadora, a jurisprudência orienta que se prestigie o documento oficial (PPP), não havendo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

3. DO JULGAMENTO CITRA PETITA E DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Verifico que a sentença recorrida incorreu em omissão ao não analisar o pedido de reconhecimento da atividade especial referente ao período de 01/06/1993 a 24/03/1994, laborado na empresa Rogério Guidote Fazendas Florestais. O vício não foi sanado sequer após a oposição de embargos de declaração pela parte autora.

Constatada a nulidade parcial da sentença por consistir em julgamento citra petita neste ponto específico, e considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, com o conjunto probatório plenamente produzido (incluindo laudo pericial judicial que abrangeu a respectiva empresa), passo à apreciação imediata do pedido, com fulcro no art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

4. DA ATIVIDADE ESPECIAL E SUA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA

O reconhecimento do tempo de serviço prestado em condições especiais obedece ao princípio tempus regit actum, ou seja, aplica-se a legislação vigente à época da efetiva prestação do labor.

Até 28/04/1995 (véspera da publicação da Lei no 9.032/95), admitia-se o reconhecimento da especialidade por mero enquadramento da categoria profissional (presunção absoluta de exposição) constante nos anexos dos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, ou mediante a comprovação da exposição a agentes nocivos por qualquer meio de prova, não se exigindo o requisito da exposição permanente, não ocasional nem intermitente. A partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/95, extinguiu-se o enquadramento por categoria profissional, passando a ser obrigatória a demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

5. DA ANÁLISE DOS PERÍODOS CONTROVERTIDOS

5.1. Empresa Eucatex Florestal Ltda. (11/06/1985 a 01/10/1985 e 14/04/1987 a 31/01/1989)

A sentença rejeitou a pretensão da parte autora para estes interregnos sob o fundamento de que a exposição aos agentes nocivos não ocorria de forma habitual e permanente.

Contudo, a exigência de habitualidade e permanência foi introduzida no ordenamento jurídico previdenciário apenas pela Lei no 9.032/95. Como o labor em questão foi prestado em período anterior (1985 a 1989), revela-se inaplicável tal rigor normativo.

O laudo pericial judicial (Id. 274328968, complementado por Ids. 274328979 e 274328989 e 274329010) atestou expressamente que a parte autora, no exercício de atividades como “resineiro” e “trabalhador braçal”, confirme CTPS em Id. 274328828, p. 03; e PPPs em Id. 274328829, p. 02-04), estava exposta a produtos químicos, especificamente breu, terebentina, agrotóxicos organofosforados, piretroides e carrapaticidas. Trata-se de agentes químicos nocivos, cujo enquadramento legal exige tão somente a avaliação qualitativa (contato inerente à função), independentemente da quantificação de limites de tolerância.

Cumpre destacar, especificamente quanto à presença do breu, que a manipulação de tal substância atrai o reconhecimento imediato da insalubridade por via qualitativa, em conformidade com o disposto no Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, no rol relativo a hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (manipulação de alcatrão, breu, betume, etc.).

Assim, restando comprovada a exposição nociva por meio de prova pericial submetida ao contraditório, é devido o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos lapsos de 11/06/1985 a 01/10/1985 e 14/04/1987 a 31/01/1989.

5.2. Empresa Rogério Guidote Fazendas Florestais (01/06/1993 a 24/03/1994)

Em relação ao lapso integrado a este julgamento, em que o autor exerceu a função de “tarefeiro rural” (Id. 274328828, p. 04), a situação fática e jurídica assemelha-se à analisada no tópico anterior.

O laudo pericial judicial complementado (Id. 274329010) analisou as condições laborais na referida empresa e atestou que o segurado manipulava e aplicava defensivos agrícolas e venenos (piretroides, inseticidas de contato, glifosatos e organofosforados). Cabe registrar que a referida exposição sujeita-se à avaliação eminentemente qualitativa, nos exatos moldes do já citado Anexo 13 da NR-15 (Tóxicos Orgânicos e Emprego de defensivos agrícolas organofosforados).

Considerando que a atividade foi exercida antes do advento da Lei no 9.032/95, e havendo comprovação técnica do contato com agentes químicos tóxicos, mediante avaliação qualitativa inerente à função agrícola, reconheço a especialidade do período de 01/06/1993 a 24/03/1994.

5.3. Empresa Laticínios Santo Antônio Ltda. (01/04/1991 a 22/05/1993 e 01/06/1994 a 30/01/2016)

A controvérsia neste interregno centra-se na sujeição do segurado ao agente físico ruído e à umidade, bem como no contato com produtos químicos de higienização.

Quanto ao ruído, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento sobre a evolução dos limites de tolerância: a) superior a 80 decibéis (dB) até 05/03/1997; b) superior a 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003 (Decreto no 2.172/97); e c) superior a 85 dB a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/2003).

No caso dos autos, a perícia judicial (Id. 274328968, p. 07) e os registros do PPP (Id. 274328829, p. 07-09) atestaram, de forma concorde, que o autor laborava submetido a um nível de pressão sonora na ordem de 88,5 decibéis. Ao aplicar a norma no tempo, verifica-se que a intensidade de 88,5 dB supera o limite de 80 dB exigido para os períodos de 01/04/1991 a 22/05/1993 e 01/06/1994 a 05/03/1997. De igual modo, supera o limite de 85 dB exigível para o período a partir de 19/11/2003. Portanto, impõe-se o reconhecimento do labor especial nesses intervalos específicos.

Por outro lado, no período compreendido entre 06/03/1997 e 18/11/2003, a legislação exigia a submissão a ruído superior a 90 decibéis. Como o nível aferido foi inferior a esse patamar restritivo, não é possível caracterizar a especialidade pelo agente físico. Além disso, as provas atestam que eventual contato com umidade ou agentes de limpeza química ocorria de modo diluído ou intermitente, sem o condão de assegurar o enquadramento na normatização mais rígida do período pós-1995. O lapso de 06/03/1997 a 18/11/2003 deve, pois, ser computado como tempo comum.

6. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

Para a concessão da Aposentadoria Especial, o art. 57 da Lei no 8.213/91 exige a comprovação de 25 anos de tempo de trabalho sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, além da carência de 180 meses.

No caso em tela, computando-se estritamente os períodos de atividade especial ora reconhecidos, verifica-se que a parte autora alcançou apenas 18 anos, 11 meses e 12 dias na Data de Entrada do Requerimento original (08/07/2015), e 19 anos, 6 meses e 4 dias até o fim do último período reconhecido (30/01/2016). Sendo assim, o segurado não atinge o tempo mínimo necessário para o deferimento do benefício principal de aposentadoria especial.

Passo, assim, à análise do pedido subsidiário.

Para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, sob a égide da legislação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, exige-se o cumprimento da carência de 180 meses e o tempo mínimo de 35 anos de contribuição para homens.

Procedendo-se à soma do tempo de contribuição estritamente comum, reconhecido administrativamente, com os períodos especiais ora enquadrados — devidamente convertidos pelo fator multiplicador 1,40 (específico para homens) —, a parte autora atinge tempo de serviço de 33 anos, 8 meses e 28 dias na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 08/07/2015, não preenchendo, naquele momento, o requisito temporal exigido.

Contudo, a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 995, admite a reafirmação da DER para o momento em que o segurado implementa os requisitos para a concessão do benefício, computando-se o tempo de contribuição superveniente ao requerimento administrativo.

Realizando-se o cômputo até a DER reafirmada em 20/07/2016, e considerando o reconhecimento da especialidade da atividade até 30/01/2016, verifica-se que a parte autora perfez exatos 35 anos de tempo de contribuição, cumprindo a carência exigida (329 meses).

Nesse diapasão, é devida a revisão do ato administrativo impugnado, com o consequente reconhecimento do direito ao recebimento da Aposentadoria por Tempo de Contribuição a contar da DER reafirmada (20/07/2016), preenchidos os requisitos constitucionais e legais em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019.

7. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

8. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CUSTAS E DISPOSIÇÕES FINAIS

Com o parcial provimento do recurso da parte autora, restando vitoriosa quanto ao pedido subsidiário, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da decisão colegiada que reconheceu o direito ao benefício.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Dada a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, determino ao INSS que implante o benefício em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para julgar procedente o pedido de enquadramento especial do período laborado n de 01/06/1993 a 24/03/1994, bem como do labor desempenhado nos períodos de 11/06/1985 a 01/10/1985, de 14/04/1987 a 31/01/1989, de 01/04/1991 a 22/05/1993, de 01/06/1994 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 30/01/2016), determinando, por conseguinte, a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER reafirmada (20/07/2016), com o pagamento das prestações pretéritas devidamente acrescidas dos consectários legais.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. REAFIRMAÇÃO DA DER. SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. O recorrente alega cerceamento de defesa, omissão quanto a período laborado e pugna pelo reconhecimento da especialidade dos lapsos temporais pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de nova perícia; (ii) a ocorrência de julgamento citra petita quanto a período omitido na sentença; (iii) a comprovação da especialidade do labor por exposição a agentes químicos e ruído; e (iv) o preenchimento dos requisitos para a jubilação mediante a reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis se o acervo probatório for suficiente para o deslinde da causa.

4. Configuração de julgamento citra petita quanto ao período de 01/06/1993 a 24/03/1994, impondo-se a integração do julgado pela teoria da causa madura.

5. Reconhecimento da especialidade de períodos anteriores a 28/04/1995 por exposição qualitativa a agentes químicos (agrotóxicos e hidrocarbonetos/breu - NR-15, Anexo 13), dispensada a habitualidade e permanência nos moldes da Lei no 9.032/95.

6. Enquadramento especial por ruído superior aos limites de tolerância vigentes em cada época (80 dB até 05/03/1997 e 85 dB a partir de 19/11/2003), ressalvado o intervalo entre 1997 e 2003, no qual o limite era de 90 dB.

7. Cabimento da reafirmação da DER para 20/07/2016 (Tema 995/STJ), data em que o segurado implementou 35 anos de tempo de contribuição e a carência necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o enquadramento especial dos períodos laborado01/06/1993 a 24/03/1994, de 11/06/1985 a 01/10/1985, de 14/04/1987 a 31/01/1989, de 01/04/1991 a 22/05/1993, de 01/06/1994 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 30/01/2016), determinando, por conseguinte, a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER reafirmada (20/07/2016), com o pagamento das prestações pretéritas devidamente acrescidas dos consectários legais..

Tese de julgamento: “1. É possível a reafirmação da DER para momento posterior ao ajuizamento da ação, desde que observados o contraditório e a ampla defesa. 2. O reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes químicos listados no Anexo 13 da NR-15 prescinde de análise quantitativa.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 370, parágrafo único, e 1.013, § 3o, III; Lei no 8.213/91, art. 57; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/2003; Portaria INSS no 450.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para julgar procedente o pedido de enquadramento especial do período laborado n de 01/06/1993 a 24/03/1994, bem como do labor desempenhado nos períodos de 11/06/1985 a 01/10/1985, de 14/04/1987 a 31/01/1989, de 01/04/1991 a 22/05/1993, de 01/06/1994 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 30/01/2016), determinando, por conseguinte, a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER reafirmada (20/07/2016), com o pagamento das prestações pretéritas devidamente acrescidas dos consectários legais., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão